Tribunal: STF
Processo: RE 600294
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. EXERCÍCIO ANTERIOR DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 4º DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.